Tribunal: TJDFT
Processo: 0721264-05.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação. Execução. Indeferimento Da Petição Inicial. Descumprimento Da Determinação De Emenda. Extinção Sem Resolução Do Mérito. Intimação Pessoal. Desnecessidade. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I, combinado com o art. 771, parágrafo único, e art. 330, inc. IV, todos do CPC, em razão do não cumprimento da determinação judicial de emenda da inicial no prazo concedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem resolução do mérito, diante do não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial, viola o princípio da primazia do julgamento do mérito; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação pessoal do autor torna nula a decisão extintiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento da determinação judicial de emenda da petição inicial, no prazo concedido, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
4. A intimação pessoal da parte autora é exigida apenas nos casos previstos nos incisos II e III do art. 485 do CPC, sendo desnecessária na hipótese de extinção do feito por ausência de pressuposto processual, conforme jurisprudência consolidada.
5. O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe ao dever da parte de atender às determinações judiciais no prazo legal, sob pena de insegurança e prejuízo à efetividade da tutela jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700492-28.2018.8.07.0008, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 28/04/2021, DJE 12/05/2021.